Tribunal: TJDFT
Processo: 0743019-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743019-45.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CEZAR FERNANDES MARQUES, FIGUEREDO E LIMA ADVOGADOS APELADO: FIGUEREDO E LIMA ADVOGADOS, JULIO CEZAR FERNANDES MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Júlio Cezar Fernandes Marques e apelação adesiva interposta por Figueredo e Lima Advogados contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Figueiredo e Lima Advogados interpôs apelação adesiva e, para comprovação do recolhimento do preparo, juntou a Guia de Custas e Emolumentos e documento comprobatório de pagamento de boleto no valor de R$ 20,01 (vinte reais e um centavo) à Corregedoria da Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 36812635). Verificado que o comprovante de pagamento anexado não possui registro do código de barras do boleto a que se refere, tampouco informações que o relacionem à Guia de Custas e Emolumento apresentada, esta Relatoria determinou a sua intimação para recolhimento do preparo em dobro, conforme art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 36926525). Figueiredo e Lima Advogados juntou aos autos o comprovante de recolhimento do preparo de forma simples, sob a justificativa de que foi realizado tempestivamente, apesar da ausência de código de barras do comprovante inicialmente apresentado (id 37159442). É o relatório. Decido. A apelação adesiva não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar as razões recursais, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Não houve a comprovação do preparo da apelação no ato da sua interposição. O comprovante de pagamento juntado não possui o registro do código de barras do boleto pago. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, se a parte, ao interpor o recurso, anexar código de barras e comprovante de pagamento diferentes, esse vício enseja a sua intimação para pagamento em dobro do preparo, visto se tratar de situação equiparável à ausência de preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.[1] O mesmo ocorre no caso de juntada de comprovante de pagamento ilegível ou sem informações acerca do código de barras do boleto supostamente pago para comparação com o código da Guia de Custas e Emolumentos, como é o caso dos autos.[2] Oportunizado o recolhimento do preparo em dobro, conforme disciplinado no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, Figueiredo e Lima Advogados limitou-se a apresentar o comprovante com código de barras que não foi juntado no momento devido. Impende acrescentar que, mesmo que tenha sido efetuado o pagamento dentro do prazo, o que é judicialmente relevante é a comprovação nos autos do referido recolhimento, realizado no momento devido. O dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[3] Figueiredo e Lima Advogados, além de não comprovar o preparo no ato da interposição do recurso, descumpriu o comando de efetuar o preparo em dobro. Limitou-se a apresentar comprovante anterior de pagamento do preparo na forma simples. A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo no momento de sua interposição. Não demonstrado o recolhimento do preparo no momento da interposição, bem como não efetuado o preparo em dobro quanto oportunizado, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação adesiva, com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação interposta por Júlio Cezar Fernandes Marques. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ. AgRg no REsp n. 1.842.916/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022. [2] STJ. AgInt no REsp n. 1.948.674/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022. [3] TJDFT. Acórdão 1252051, 07079124220178070001, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020; Acórdão 1244539, 07360611420188070001, Relator: Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020.